Tribunal: TJMT
Processo: 1023981-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023981-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA - CNPJ: 37.465.143/0001-89 (AGRAVANTE), JOAQUIM PEREIRA NETO - CPF: 185.539.822-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TAKECHI IUASSE - CPF: 259.945.811-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Alto Boa Vista contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou impugnação apresentada pelo ente público. O Agravante alegou cerceamento de defesa pela ausência de intimação para manifestação sobre novos cálculos apresentados pelo Exequente, pleiteando a anulação da decisão.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: i) se houve cerceamento de defesa decorrente de ausência de intimação do Município para manifestação sobre os cálculos apresentados pelo Exequente;
ii
) se foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que o Município foi regularmente intimado para manifestação sobre os cálculos em diversas ocasiões, tendo apresentado impugnação ao cumprimento de sentença nos prazos concedidos.

4. Não há elementos que comprovem ausência de intimação ou irregularidade nos atos processuais, sendo respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença, quando ausente comprovação de excesso de execução e observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida.”

“2. Não configura cerceamento de defesa a intimação regular do ente público para manifestação nos autos, com garantia de prazo legal.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pel
o

Município de Alto Boa Vista

contra decisão do
MM.
Ju
iz

de Direito
da 2a Vara
Cível
da Comarca de
São Félix do Araguaia
/MT
,
que, n
os autos d
o cumprimento de sentença
no
0001481-23.2007.8.11.0017
,
propost
a
por
Joaquim Pereira Neto
,

rejeitou a impugnação apresentada pelo recorrente
.

A
parte Ag
ravante, em suas razões, sustenta
que não foi devidamente intimado
para se manifestar acerca dos novos cálculos apresentados pelo Exequente,

ora recorrido, configurando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla
defesa, conforme disposto no
art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Requer, ao final, o provimento do
recurso
para
anular a decisão recorrida.

Não houve pedido de liminar.

Em contrarrazões, o Agravado alega que o Município já manejou recurso idêntico, defende a regularidade dos atos processuais e afirma a inexistência de cerceamento de defesa, pleiteando o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

Isento de preparo, conforme os artigos 1007, §1o, do Código de Processo Civil e 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, uma vez presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Conforme
relatado
,
trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Alto Boa Vista contra decisão do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT
,
que, nos autos do cumprimento de sentença no 0001481-23.2007.8.11.0017, proposta por Joaquim Pereira Neto, rejeitou a impugnação apresentada pelo recorrente.

A controvérsia neste recurso consiste em verificar se houve cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da alegada ausência de intimação do Município para se manifestar sobre os novos cálculos apresentados pelo Exequente.

No
presente
caso,
o cumprimento de sentença tem como objetivo o recebimento, pelo Exequente/Recorrido, da quantia atualizada de R$ 33.754,83 (trinta e três mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos), referente a verbas salariais devidas pela Fazenda Pública Municipal.

Consta dos autos que, após a apresentação dos cálculos pelo Exequente, o Juiz de origem determinou a intimação do Executado para manifestação.

Posteriormente, observa-se que o Executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 121581811 – autos de origem).

Em ID 137777176, o Juiz de origem determinou a intimação da parte Exequente para que apresentasse novo memorial de cálculo e, em seguida, ordenou a intimação do ente público para, querendo, manifestar-se sobre os cálculos.

Já em ID 143345482, o ente público manifestou-se ratificando a impugnação anteriormente apresentada.

Na sequência, o Juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ao entender que não ficou demonstrado o excesso de execução alegado.

Na decisão ora impugnada, constou:

“
Vistos, etc.

1. Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta por
T
akechi

I
uasse

em desfavor de Município de Alto Boa Vista postulando o recebimento da quantia de R$ 33.754,83.

O Executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando que os juros de mora e o INPC não foram fixados em sentença (id. 121581811).

A parte Exequente apresentou manifestação (id. 122575394).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido.

2. Da Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

A Impugnação ao Cumprimento de Sentença é incidente processual de defesa, com o intuito de permitir ao devedor oposição à execução para evitar a constrição judicial de seus bens, conforme às hipóteses descritas no art. 525, § 1°, do Código de Processo Civil.

Da análise da impugnação ofertada pela parte Executada no id. n. 121581811, tenho pelo seu não acolhimento, uma vez que não verifico excesso de execução no cálculo do Exequente.

Restou aplicado o percentual de 0,5% a. m. de forma simples, e como indexador o INPC-IBGE (Id.84947701), não sendo obrigatório que tais índices constassem na sentença, a teor do disposto no art. 322, §1o, do CPC:

“Art. 322. O pedido deve ser certo.

§ 1o Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.”

De acordo com a Súmula 254 do STF "incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação"
.

Além disso, colhe-se da jurisprudência:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINA A INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO PREVISTOS EM SENTENÇA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 254 DO STF. 1) Ainda que havendo omissão na condenação, são devidos juros moratórios e correção monetária, consectários lógicos da sentença que são. Inteligência do art. 322, § 1o, do CPC. (...) 3) Assim, diante da expressa previsão legal e do entendimento sumulado pelo STF, não há reparos a se proceder na decisão que determinou a incidência de juros e correção monetária no valor da condenação. 4) Agravo de instrumento não provido.” (TJ-AP - AI: 00031783520198030000 AP, Relator: Desembargador ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/03/2020, Tribunal).

3. Portanto, REJEITO
a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proposta pelo Município de Alto Boa Vista contra
Takechi

Iuassi
.

4.
Tratando-se da Fazenda Pública, não são devidos os honorários disciplinados no art. 523, § 1°, do Código de Processo Civil, nos termos do art. 534, §2°, também do CPC.

5.
Intime-se a parte Exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias acoste aos autos demonstrativos de débito atualizado.

6.
Por fim, conclusos para deliberação.

7.
Cumpra-se, expedindo o necessário.

8. Às providências. (...)”.

A decisão impugnada não homologou os cálculos apresentados pelo Exequente, tampouco determinou a expedição de precatório, limitando-se a rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença.

Constata-se que a Fazenda Pública Municipal foi devidamente intimada para se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo Exequente.

Na decisão de ID 119669315 (autos de origem), foi concedido o prazo de 30 dias para que o Executado apresentasse manifestação, sendo a impugnação
acost
ada no ID 121581811 (autos de origem). Além disso, o prazo foi reiterado na decisão de ID 137777176 (autos de origem).

Assim, todos os atos processuais foram conduzidos em conformidade com os ditames legais, não havendo qualquer irregularidade ou ausência de intimação do Agravante.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa pela alegada ausência de intimação pessoal do representante legal da Fazenda Pública Municipal, pois foram devidamente observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Tampouco é cabível alegar a existência de decisão surpresa.

Diante do exposto
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo Juízo de
origem

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025